Tribunal: TJDFT
Processo: 0711758-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711758-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Formula a agravante ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA pedido de desistência do recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal ante a prolação da sentença no juízo de origem. Observo que o il. Causídico subscritor possui poderes para desistir, conforme procuração colacionada aos autos (ID ilegível). Desse modo, atento ao que dispõe o artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso de agravo de instrumento para que surta os efeitos legais. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 5 de novembro de 2020 15:21:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator